Tribunal: STF
Processo: HC 93393
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Justa causa. Inexistência. Delito de furto.
   Subtração de roda sobressalente com pneu de automóvel estimados
   em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva de valor
   insignificante. Crime de bagatela. Aplicação do princípio da
   insignificância. Irrelevância de considerações de ordem
   subjetiva. Atipicidade reconhecida. Absolvição. HC concedido para
   esse fim. Precedentes. Verificada a objetiva insignificância
   jurídica do ato tido por delituoso, é de ser afastada a
   condenação do agente, por atipicidade do comportamento.